Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-02.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000780-02.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMNARGANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, BRUNO FEIGELSON

EMBARGADA: ANA PAULA MARQUES LIMA

Advogado(s)
:
LAINE DE SOUZA PINHEIRO, JOICE LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
BIS IN IDEM
. EXCLUSÃO DE EMPRESA INCORPORADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Editora e Distribuidora Educacional S/A, contra o acórdão que neg
ou
provimento à Apelação por ela interposta, mantendo a condenação solidária da Embargante e da União Norte do Paraná de Ensino Ltda. (UNOPAR) ao pagamento de indenização por danos moral e material à Autora da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. A
Recorrente
alegou erro material, ao argumento de que já teria incorporado a UNOPAR, inexistindo, portanto, fundamento para responsabilização solidária entre ambas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a ocorrência de erro material no
julgado
, ao manter condenação solidária entre empresa incorporadora e
a
incorporada, desconsiderando a extinção da personalidade jurídica desta última e caracterizando, por conseguinte,
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
podem ser admitidos para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos infringentes, quando comprovada a existência do vício.

4. A documentação constante dos autos comprova que a Editora e Distribuidora Educacional S/A incorporou a UNOPAR, com a consequente extinção desta, sucedendo-a em seus direitos e obrigações.

5. A condenação solidária de ambas as pessoas jurídicas implica responsabilização duplicada de um único patrimônio, em razão da ausência de autonomia jurídica da entidade incorporada, configurando o vedado
bis in idem.

6.

O reconhecimento do erro material impõe a exclusão da condenação da empresa incorporada, permanecendo a responsabilidade integral com a incorporadora, sucessora universal da primeira.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 25, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000780-02.2017.8.05.0191
, em que figura
m
como Embargante
s

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA e OUTRO
,
sendo

Embargad
a
ANA PAULA MARQUES LIMA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER
O RECURSO.